Tribunal: TJDFT
Processo: 0739884-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739884-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEADER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41607216) interposto pelo DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CELESTINO CHUPEL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória movida por LEADER SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA em desfavor da Defensoria Pública do Distrito Federal, não conheceu dos embargos de declaração interpostos porque entendeu ausentes os pressupostos de admissibilidade. Eis os termos do decisório agravado (ID 138414713 – autos de referência): A ré interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 135585083, que reconheceu a intempestividade da contestação apresentada e determinou a exclusão da referida peça, com manutenção nos autos apenas dos documentos anexados. Sustenta que há erro material, pois a decisão não observou que a citação realizada foi encaminhada ao Núcleo de Assistência Jurídica da Fazenda Pública e não a Defensoria Pública-Geral, na pessoa do representante legal, uma vez que se trata de matéria jurídica de defesa da Instituição e não de um assistido representado por esta. Afirma que é visível o erro material da decisão que remeteu o ato citatório a representante processual diverso. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado (ID 137966765). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Contudo a decisão embargada (ID 135585083) não determinou o ato citatório, apenas determinou o desentranhamento da peça de defesa em razão da intempestividade. Na verdade, a decisão de ID 121775711, proferida em 18 de abril de 2022, indeferiu a tutela de urgência e determinou a citação, o que evidencia que acaso existente o alegado erro material esse teria ocorrido em decisão diversa, já preclusa. Em face das considerações alinhadas NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos porque ausentes os pressupostos de admissibilidade. No entanto, recebo a peça de ID 136332727 como simples petição para analisar o pedido de declaração de nulidade da citação. Alega o réu que a citação foi realizada em representante processual diverso, uma vez que deveria ter sido realizada na pessoa do Defensor Público-Geral, pessoalmente, nos termos do artigo 242, §3°, do Código de Processo civil e não por meio do Núcleo de Assistência Jurídica da Fazenda Pública que atende os jurisdicionados. Preceitua o artigo 242, §2°, do Código de Processo Civil que a citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será pessoal e realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. No entanto, a Lei n. 11.419, de 19/12/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, preceitua nos artigos 9°, 5°, §6° e 6° que no processo eletrônico todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública serão realizadas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos esteja acessível ao citando, em portal próprio, mediante cadastramento prévio. Exatamente o caso dos autos, pois se trata de processo eletrônico e a Defensoria Pública está cadastrada como parceira deste Tribunal de Justiça para recebimento das comunicações “via sistema”. A simples alegação da ré que a comunicação foi encaminhada para o Núcleo de Assistência Jurídica da Fazenda Pública, como ressaltou a autora, se refere à organização interna da instituição, uma vez que o cadastro para recebimento das intimações ocorre por meio do CNPJ da instituição e não existem dois cadastros para a Defensoria Pública um como parte e outro como representante judicial. Ademais, dispõe o artigo 5o da Portaria GC 160/2017, deste Tribunal de Justiça, que a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial. Ora, a ré se manifestou nos autos por duas vezes durante a fluência do prazo para apresentação de defesa, conforme se verifica das peças de ID 123297238 e 123861995, mas não arguiu qualquer nulidade acerca do ato citatório ou das intimações posteriores e somente após o decurso in albis desse prazo e intimação para especificação de provas, realizada da mesma forma que a citação e intimações posteriores, resolveu se manifestar. Assim, considerando que a Defensoria Pública é cadastrada para recebimento das comunicações dos atos processuais “via sistema” e que a citação ocorreu nos termos da legislação vigente e Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, ambas deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não restou evidenciada qualquer nulidade na citação da ré, razão pela qual indefiro o pedido de ID 136332727. Preclusa esta decisão retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 10 de Outubro de 2022. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito Na decisão de ID 121775711 (autos de referência), a tutela de urgência foi indeferida: A autora ajuizou a presente ação com pedido de antecipação da tutela para suspensão das decisões tomadas no bojo do processo no 0401-0001231/2016 pela glosa de pagamentos devidos à autora e de aplicação de sanções de advertência e multa, inclusive com suspensão do ofício no 63/2022 – DPDF/SUAG, especificamente para determinar que os valores dos pagamentos devidos à autora sejam realizados em seu favor integralmente, sem as glosas determinadas contidas no Relatório de Auditoria e nas decisões que nele se lastrearam, ainda que mediante apresentação de garantia judicial ou que os valores dos pagamentos devido à autora, devidamente atualizados, sem as glosas determinadas contidas no Relatório de Auditoria e nas decisões que nele se lastrearam, sejam depositados em Juízo até análise final de mérito da presente demanda judicial e a suspensão das penalidades de advertência e multa. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão da autora. Cumpre destacar que a referida norma aplica-se ao presente caso, conforme artigo 1059 do Código de Processo Civil. Não obstante os termos utilizados pela autora, quais sejam suspensão de decisão, afastamento de glosa etc., a sua pretensão é efetivamente de recebimento de valores por meio de tutela provisória, o que não é permitido legalmente. Deve ser destacado, ainda, que a própria autora reconhece que houve irregularidades (afirma que a maioria das irregularidades apontadas não existiram) e que glosas são devidas, porém em valor inferior ao efetivado pela ré. As questões referentes a eventual descumprimento contratual são eminentemente técnicas, não sendo possível a sua verificação nesta fase de cognição sumária e possivelmente haverá necessidade de prova técnica especifica, portanto, não se verifica a plausibilidade do direito invocado, o que também impede a suspensão das penalidades, como pretendido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 18 de Abril de 2022. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito Insatisfeito, aduz o recorrente a invalidade da citação, eis que foi encaminhada ao Núcleo de Assistência Jurídica da Fazenda Pública e não à Defensoria Pública-Geral, na pessoa do representante legal. Explica que o representante legal da pessoa jurídica pública, Defensoria Pública-Geral do Distrito Federal, ao tomar ciência da nulidade nos autos, apresentou sua contestação oportuna e alegou o vício citatório. Não obstante a atuação escorreita do Defensor Público-Geral, a Magistrada entendeu que a ordem de desentranhamento em razão da intempestividade advinda (por consequência) da citação considerada válida não poderia ter sido objeto de irresignação mediante os embargos de declaração, pois a Julgadora concluiu que os embargos de declaração deveriam ter sido opostos quando da ordem citatória. Menciona que os embargos de declaração dessa Defensoria Pública-Geral “visaram atacar esse erro material da decisão interlocutória (ID n.o 135585083), qual seja: considerar válida uma citação (que é nula) e determinar o desentranhamento da contestação, por consequência”. Pleiteia a reforma da decisão agravada para conceder a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a tramitação do processo de origem até o julgamento do presente recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A espécie difere dos casos comumente apresentados neste Tribunal, pois trata-se de atuação do órgão da Defensoria Pública, representado pelo Defensor Geral e não de atuação da defensoria pública em defesa de particular, mas sim da própria instituição. A discussão envolve contrato administrativo entre a pessoa jurídica de direito público - Defensoria Pública- e pessoa jurídica de direito privado, de modo que existe nexo de interdependência entre o seu interesse e a relação jurídica submetida à apreciação judicial (ação anulatória). A Lei Complementar 80/94 reserva ao Defensor Público-Geral a exclusividade da representação judicial da instituição. A capacidade postulatória da Defensoria Pública tem índole constitucional e infraconstitucional, não se exigindo de seus membros registro profissional na Ordem dos Advogados do Brasil, porquanto decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público conforme estabelece o § 6o do artigo 4o da Lei Complementar 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, conforme redação da Lei Complementar 132/2009. No caso, diversamente do fundamentado pelo Juízo, não houve convalidação do ato citatório com a manifestação de Defensor Público, atuante na Vara da Fazenda Pública, pois decorreu de manifestação de membro ilegítimo constitucionalmente para representar a Defensoria Pública-Geral em Juízo. A Defensoria Pública-Geral é uma instituição superior e autônoma administrativamente, conforme dispõe o art. 134, § 2o e §3 o, da CRFB/88 e, nesse mesmo sentido, observa-se o teor do art. 53, I, “a” e 56, II da Lei Complementar n.o 80/1994: Art. 53. A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios compreende: I - órgãos de administração superior: a) a Defensoria Pública-Geral do Distrito Federal e dos Territórios; (...) Art. 56. São atribuições do Defensor Público-Geral: (...) II - representar a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios judicial e extrajudicialmente; Isso porque, reforce-se, trata-se o presente feito de matéria jurídica atinente à representação da Instituição Defensoria Pública do Distrito Federal e não de um assistido representado por esta. Portanto, o art. 56, II, da LC 80/94 apresenta de forma explícita as atribuições do Defensor Público-Geral, notadamente, quanto à representação judicial da Defensoria Pública do Distrito Federal. O Defensor Público-Geral só tomou ciência do andamento do processo judicial quando protocolou a contestação (ID 134297982) e, pode-se dizer que a partir desse protocolo houve a efetiva citação da parte representante da instituição Defensoria Pública do Distrito Federal, como pessoa jurídica de direito público. Aqui, não se nega a existência do cadastro obrigatório nos sistemas de processos em autos eletrônicos da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos dos arts. 246, § 2o e 270, parágrafo único, do CPC, mas sim o não acolhimento das normas que regem a citação pessoal do Defensor Público-Geral. Nesses termos, o art. 242, caput e § 3o, do CPC regem o seguinte: Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. (...) § 3o A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. O § 3o do referido art. 242 deixa claro a quem compete receber a citação no caso de pessoa jurídica de direito público, notadamente entes públicos ali descritos e seus correlatos nas três esferas de poder. Nesse mesmo sentido é a Lei Orgânica do Distrito Federal, no seu art. 114, § 3o e § 4o, I e III. Desse modo, o Juízo de Primeira Instância deveria ter remetido o ato citatório para a Defensoria Pública-Geral, na pessoa de seu representante legal, o Defensor Público-Geral, Celestino Chupel. Isso porque, reforce-se, trata-se o presente feito de matéria jurídica atinente à defesa da Instituição Defensoria Pública do Distrito Federal e não de um assistido representado por esta. Por tais fundamentos, defiro a liminar para suspender a tramitação do processo de origem, até ulterior pronunciamento. Comunique-se o Juízo e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador